Tribunal: CARF
Processo: 10480.720262/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720262/2010-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.284 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO PEDRO PAES MENDONCA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se
imperioso o conhecimento do recurso.
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE LANÇAMENTO POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AUTUAÇÃO
REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há, neste caso, entre o lançamento
de multa decorrente da entrega da GFIP como omissão ou informações
incorretas e aquele destinado à cobrança do tributo relativo a tais fatos
geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma sorte do que foi
definitivamente decidido para este último.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720262/2010-72
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720262/2010-72

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de MULTA – DEBDAC
37.221.341-3 - por apresentar a empresa as GFIP com informações incorretas ou omissas – CFL
78.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 6/8.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 123/144, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de julgamento no Recife/PE às fls. 229/234.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário às fls.
237/262.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2402-003.249 – fls. 291/296.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 297/311,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido e restabelecimento do lançamento.
Em 15/10/15 - às fls. 312/320 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria “a aplicação no tempo das disposições do artigo 55 da Lei no
8.212/91 em confronto com as disposições da Lei no 12.101/00 e mantida a autuação em seus
exatos termos.”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União, do despacho
que lhe dera seguimento à fl. 322, em 18/11/15, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 2/12/15 (fl. 325), propugnando, ao seu final, pelo não conhecimento e,
sucessivamente, pelo desprovimento do recurso – fls. 325/349.
Em atendimento á Resolução desta Turma, o Presidente da Câmara recorrida
complementou a análise de admissibilidade do recurso em 28/9/22, oportunidade em que negou
seguimento ao recurso da União no que tange à matéria “retroatividade benigna da multa
aplicada” – fls. 392/399.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 31/8/14
(processo movimentado em 1/8/14 - fl. 420 do processo de no 10480.720254/2010-26, ao qual o
presente foi apensado) e apresentou seu recurso tempestivamente em 12/9/14, conforme se
observa de fl. 433 daquele processo. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720262/2010-72

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “a aplicação no tempo das disposições do artigo 55 da Lei no 8.212/91
em confronto com as disposições da Lei no 12.101/00 e mantida a autuação em seus exatos
termos”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
JULGAMENTO DO LANÇAMENTO PRINCIPAL TIDO POR IMPROCEDENTE.
Uma vez que o lançamento principal do qual decorre o presente Auto de Infração foi
julgado improcedente, é imperioso o cancelamento da infração, uma vez que
reconhecida a regularidade das informações.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o relator. Apresentará voto vencedor o Conselheiro Thiago
Taborda Simões.
Como já dito, trata-se de lançamento para cobrança de MULTA – DEBDAC
37.221.341-3 - por apresentar a empresa as GFIP com informações incorretas ou omissas – CFL
78, associada aos processos 10480.720254/2010-26 e 10480.720258/2010-12, que tratam das
obrigações principais.
O colegiado a quo concluiu por aplicar ao presente caso, a solução dada por
ocasião dos julgamentos dos processos acima citados. Veja-se:
Trata-se de recurso interposto contra auto de infração lavrado por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a Recorrente apresentado GFIP com informações incorretas
ou omissas, uma vez que, de acordo com a autoridade fiscal, a entidade não estaria
alcançada pela isenção das contribuições previdenciárias.
Todavia, ante a ausência de infração verificada nos autos dos processos
n°10480.720254/201026 e 10480.720258/201012 (obrigações principais), não há que
se falar em imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
A recorrente questionou, tal como de praxe, e considerando que este feito
encontrava-se apensado ao de no 10480.720254/2010-26, tendo sido dele desapensado apenas em
21/2/22 (fl. 390), o mérito das obrigações principais, como se observa do item III de seu recurso
e dos paradigmas que apresentou, acórdãos 2302-002.472 e 2302-003.052.
Vê-se, assim, que embora não tenha havido, no recorrido, o enfrentamento da
matéria de mérito das obrigações principais, o resultado de seu julgamento serviu como
fundamento para, igualmente, cancelar as multas controladas neste feito, razão pela qual, reputo
correta a forma como a recorrente buscou o reexame da matéria abordada no recorrido. Aliás,
essa é a práxis adotada junto a esta 2a Turma verificada em diversos julgados deste Colegiado.
Com efeito, sem razão a recorrida quanto ao não conhecimento do recurso ao
fundamento de que a recorrente teria, em desacerto, questionado a matéria de mérito do processo
das obrigações principais.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720262/2010-72

Feitas as considerações acima, cumpre destacar que no julgamento dos recursos
especiais daqueles processos acima, esta Turma, por unanimidade de votos, conheceu do apelo
da União como base já no primeiro paradigma, qual seja, 2302-002.472.
Com efeito, adoto as razões de decidir daqueles julgados para, tal como lá,
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Confira-se:
[...]
Com base nos fundamentos expressos no mencionado paradigma, entendo que restou
devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, diante das
considerações acerca da necessidade de atendimento cumulativo dos requisitos fixados
no art. 55 da Lei 8212/91.
No citado acórdão, salienta-se, expressamente, que não basta a entidade beneficente ser
reconhecida pelos órgãos certificadores, nem mesmo ser detentora dos certificados de
entidade beneficente de assistência social para poder usufruir do direito à isenção, sendo
necessária a observância do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91.
Nesse contexto, embora existam diferenças acidentais quanto aos documentos relativos
ao CEBAS e outros documentos utilizados para a comprovação da imunidade em
questão, o ponto fático comum quanto ao descumprimento do requisito previsto no § 1o
da Lei 8.212/91 é apto para a demonstração da adoção de posicionamentos diversos pelo
colegiado prolator do acórdão recorrido e pelo colegiado prolator do acórdão
paradigma.
Portanto, identificada a divergência jurisprudencial, voto em conhecer do recurso.
Quanto ao mérito e como já dito acima, as multas destes autos são associadas aos
processos 10480.720254/2010-26 e 10480.720258/2010-12, nos quais os Recursos Especiais da
União foram julgados por esta Turma na sessão de 25/10/21, ocasião em que foi dado
provimento a eles. Veja-se as ementas e dispositivo dos acórdãos:
10480.720254/2010-26 - 9202-009.966
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se imperioso o
conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente,
os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata
da necessidade de apresentação de requerimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.720262/2010-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento e manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
9202-009.967 - 10480.720258/2010-12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se imperioso o
conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. TERCEIROS. REQUISITOS. NECESSIDADE
DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente,
os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata
da necessidade de apresentação de requerimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento e manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
Com efeito, considerando a relação de causa e efeito que há entre este processo e
aqueles, imperioso que o recurso aqui sob análise deva ser, tal como lá, provido.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 410
DF CARF MF
Original